Tribunal: STF
Processo: RE 349564
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-03-13
Data de publicação: 2007-03-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COFINS. LEI
   N. 9.718/98. COMPENSAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
1.      As
   questões relativas à compensação dos valores recolhidos a maior
   com outros tributos e à aplicação de correção monetária e de
   juros dependem da análise de normas infraconstitucionais e do
   prévio exame de fatos e provas. Precedentes.
2.      Agravo
   regimental a que se nega provimento.